Tribunal: TJSP
Processo: 1002120-24.2018.8.26.0210
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA – COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação proposta pela locadora com vistas a compelir a ex-locatária ao ressarcimento de despesas havidas para a reforma do imóvel, realizada após o término da locação – Relação jurídica envolvendo locadora, locatária e imobiliária responsável pela gestão do contrato que deu origem a três demandas distintas, sendo uma

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA – COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação proposta pela locadora com vistas a compelir a ex-locatária ao ressarcimento de despesas havidas para a reforma do imóvel, realizada após o término da locação – Relação jurídica envolvendo locadora, locatária e imobiliária responsável pela gestão do contrato que deu origem a três demandas distintas, sendo uma ação de execução, uma ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais e a presente ação de cobrança – Apelação interposta contra a sentença prolatada na ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais – Recurso anterior distribuído à C. 30a Câmara de Direito Privado – Prevenção da Câmara que primeiro conheceu da causa – Inteligência do art. 105 do regimento interno deste E. Tribunal de Justiça – RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392964
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002120-24.2018.8.26.0210, da Comarca de Guaíra, em que é apelante MARIA ABADIA DE
OLIVEIRA, é apelada LUANA DA SILVA SERAFIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso e
determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO MENDES DE
OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002120-24.2018.8.26.0210 -Voto no 29377 - ltm
2
Voto no 29377
Apelação no 1002120-24.2018.8.26.0210
Comarca: Guaíra 1a Vara
Apelante: Maria Abadia de Oliveira
Apelada: Luana da Silva Serafim
Juiz 1a Inst.: Dr. Anderson Valente
32a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO AÇÃO DE COBRANÇA LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA
COMPETÊNCIA RECURSAL Ação proposta pela locadora com vistas a
compelir a ex-locatária ao ressarcimento de despesas havidas para a
reforma do imóvel, realizada após o término da locação Relação jurídica
envolvendo locadora, locatária e imobiliária responsável pela gestão do
contrato que deu origem a três demandas distintas, sendo uma ação de
execução, uma ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada
com indenização por danos morais e a presente ação de cobrança
Apelação interposta contra a sentença prolatada na ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais
Recurso anterior distribuído à C. 30a Câmara de Direito Privado

Prevenção da Câmara que primeiro conheceu da causa Inteligência do
art. 105 do regimento interno deste E. Tribunal de Justiça RECURSO
NÃO CONHECIDO, com determinação.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por MARIA ABADIA DE
OLIVEIRA contra a respeitável sentença de fls. 356/358 que, nos autos da ação de
cobrança que move contra LUANA DA SILVA SERAFIM, julgou improcedentes os
pedidos, condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, arbitrados em 20% sobre o valor atualizado da causa.
Irresignada, apela a autora (fls. 373/380), aduzindo, em
síntese, que a dívida quitada pelos réus no âmbito de ação precedente execução no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002120-24.2018.8.26.0210 -Voto no 29377 - ltm
3
1001412-42.2016.8.26.0210 não diz respeito às despesas havidas com a reforma do
imóvel, objeto da presente ação. Afirma que as dívidas ora cobradas não possuem força
executiva, não sendo capazes de ensejar a propositura de execução, motivo por que
não integraram a demanda precedente, não se cogitando a hipótese de coisa julgada.
Ademais, alega que os documentos carreados aos autos, reforçados pela prova
testemunhal, demonstram a existência da dívida inadimplida.
Pugna pela reforma integral da r. sentença combatida,
com a condenação da ré ao pagamento das despesas havidas com a pintura do imóvel
locado.
Houve contrariedade ao apelo (fls. 385/396), em defesa
do desate da controvérsia traduzido na sentença recorrida.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório, passo ao voto.
I O artigo 105, caput, do Regimento Interno do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo estabelece que: “A Câmara ou Grupo que primeiro
conhecer de uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá
a competência preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na
causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou continente,
derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução
dos respectivos julgados.”.
Extrai-se dos autos e, inclusive da sentença recorrida,
que a autora celebrou contrato de locação imobiliária com a ré, contrato este
intermediado pela IMOBILIÁRIA JVN S/S LTDA (IMOBILIÁRIA PATINHAS) relação
jurídica esta que, após seu encerramento, deu ensejo à propositura da ação de
execução no 1001412-42.2016.8.26.0210 (fls. 57/139), proposta pela apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002120-24.2018.8.26.0210 -Voto no 29377 - ltm
4
(proprietária) em face da apelada (locatária) e extinta em razão do cumprimento da
obrigação (sentença fls. 127).
Nada obstante isso, diante da negativação do nome da
locatária por iniciativa da IMOBILIÁRIA PATINHAS, por supostos débitos derivados do
referido contrato de locação, foi ajuizada outra demanda ação declaratória cumulada
com danos morais no 1001149-39.2018.8.26.0210 (fls. 140/144; 248/277; 322/338
em que a locatária, ora apelada, postulou a condenação da IMOBILIÁRIA PATINHAS ao
pagamento de indenização por danos morais em razão da negativação de seu nome por
dívida já quitada.
Finalmente, foi proposta a presente ação de cobrança
(processo no 1002120-24.2018.8.26.0210) em que a locadora pretende compelir a
locatária ao ressarcimento de despesas havidas para reforma do imóvel, realizada após
sua desocupação.
Destaque-se trecho da contestação apresentada nestes
autos (fls. 39/49) que bem elucida o imbróglio havido entre todos os envolvidos
(locadora, locatária e imobiliária responsável pela gestão do contrato), assim como a
correlação entre as demandas mencionadas:
“A Requerente requer o pagamento das despesas que foram
efetuadas no reparo do imóvel o qual locou no dia 11 de abril de 2015, sendo o
prazo de locação de 36 (trinta e seis) meses, finalizando no dia 11 de abril de
2018, conforme contrato às fls.4/8, assim pleiteia o valor de R$ 5.007,44 (cinco
mil e sete reais e quarenta e quatro centavos) este valor atualizado, “despesas
com reparo de telhado, reposição da bóia da caixa d'água, desentupidora Fuji e
a pintura” de sua responsabilidade conforme expressamente estipulado nas
cláusulas 7.2, 14a do contrato de locação de imóvel e Auto de Vistoria Inicial.
A Requerente quer se valer de fatos totalmente fora da
realidade, alegando que a Requerida, quando figurava como locatária, quitou
apenas os valores pertinentes aos alugueres, rescisão contratual, taxas de
água e parcelas de IPTU, de vez que os valores pertinentes aos REPAROS e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002120-24.2018.8.26.0210 -Voto no 29377 - ltm
5
PINTURA DO IMÓVEL seriam cobrados em ação autônoma. E que o
apontamento inserido nos órgãos de proteção ao crédito na data de 25 de
outubro de 2.015, não é proveniente do débito cobrado na ação de execução,
pago pelo co-executado, mas sim pelas despesas com o reparo no imóvel
locado (PINTURA DO IMÓVEL e REPAROS, conforme denota-se no AUTO DE
VISTORIA DE ENTRADA, datada de 02 de abril de 2.015).
No entanto, um fato curioso é que já ocorreu um
procedimento de cobrança Processo número 1001412-42.2016.8.26.0210, o
qual tramitou na 2a Vara Cível desta Comarca, o qual requeria o pagamento de
despesas com o imóvel locado, ou seja, o mesmo imóvel em questão, sendo
que a Requerida efetuou o pagamento no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e
quinhentos reais) em 13 de março de 2017, dando assim quitação total,
conforme fls.70, processo anexado.
Mesmo após o pagamento do débito, o nome da Requerida
se encontrava nos órgão de proteção ao crédito, tal apontamento do débito
NÃO só foi retirado (ficando por mais de 15 meses), após o ajuizamento de
outra ação Processo número 1001149-39.2018.8.26.0210, o qual tramita pela
2a Vara, tendo até sentença a favor da Requerida (...)” (fls. 41/42).
Na hipótese, verifica-se, ainda, que contra a sentença
proferida nos autos da ação declaratória cumulada com danos morais processo no
1001149-39.2018.8.26.0210, foi interposto recurso de apelação, distribuído à C. 30a
Câmara de Direito Privado, sob Relatoria do E. Des. Marcos Ramos e que restou assim
ementado:
“Locação de imóvel
Ação declaratória de inexigibilidade de
débito cumulada com pleito de reparação e danos e de tutela de urgência

Demanda de ex-locatária em face de imobiliária Sentença de parcial procedência
Recursos de ambas as partes
Parcial reforma do julgado
Cabimento -
Conjunto probatório dos autos a evidenciar que o débito contraído pela autora foi
adimplido Ausência, porém, de baixa no apontamento restritivo lançado pela
empresa ré - Danos morais Existência Majoração do montante indenizatório e
da verba honorária advocatícia de sucumbência
Cabimento. Apelo da autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002120-24.2018.8.26.0210 -Voto no 29377 - ltm
6
parcialmente provido. Apelo da ré desprovido.”1.
Nessa esteira, uma vez que o art. 105 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo estabelece que os recursos
interpostos em demandas derivadas do mesmo contrato ou relação jurídica devem ser
conhecidos pela Câmara que primeiro conhecerem da causa, sendo inequívoco que
todas as demandas retratam desdobramentos de um único contrato de locação, deve
ser reconhecida a prevenção da 30a Câmara de Direito Privado.
II Ante o exposto, e pelo meu voto, NÃO CONHEÇO
do recurso e determino sua redistribuição, em razão da prevenção, à C. 30a
Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
1 Apelação Cível no 1001149-39.2018.8.26.0210, Rel. Des. Marcos Ramos, 30a Câmara de Direito Privado,
j. 26/06/2019.